Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014223-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
AGRAVADO: RODRIGO VIAN
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VEÍCULOS – MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO SISTEMA RENAJUD BAIXADA – BEM MÓVEL NÃO PENHORADO – DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO – AUTOMÓVEIS PENHORADOS – ADJUDICAÇÃO DOS BENS – DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO ADIMPLIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – RESSARCIMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXECUTADO – INCLUSÃO DO SALDO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A decisão que determinou a devolução da motocicleta se mostra equivocada, pois o bem não foi penhorado, uma vez que apenas sofreu restrição de transferência no Sistema Renajud, que, inclusive, já foi baixada.
As dívidas concernentes ao veículo (multa, licenciamento e IPVA), anteriores à adjudicação e quitadas pelo exequente, podem ser incluídas no saldo remanescente da execução, a fim de que seja evitado o enriquecimento ilícito do executado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014223-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), RODRIGO VIAN - CPF: 842.601.141-15 (AGRAVADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VEÍCULOS – MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO SISTEMA RENAJUD BAIXADA – BEM MÓVEL NÃO PENHORADO – DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO – AUTOMÓVEIS PENHORADOS – ADJUDICAÇÃO DOS BENS – DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO ADIMPLIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – RESSARCIMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXECUTADO – INCLUSÃO DO SALDO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão que determinou a devolução da motocicleta se mostra equivocada, pois o bem não foi penhorado, uma vez que apenas sofreu restrição de transferência no Sistema Renajud, que, inclusive, já foi baixada.

As dívidas concernentes ao veículo (multa, licenciamento e IPVA), anteriores à adjudicação e quitadas pelo exequente, podem ser incluídas no saldo remanescente da execução, a fim de que seja evitado o enriquecimento ilícito do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014223-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO:

RODRIGO VIAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Ação Monitória no. 1006282-16.2018.8.11.0037, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de
RODRIGO VIAN
, determinou a devolução do bem (Moto Honda), por não ter sido objeto de penhora, e ao deferir o pedido de adjudicação dos dois veículos Palio (Placa HCG5215 e Placa HJR9002), indeferiu o pedido de inclusão dos tributos quitados ao saldo remanescente da execução.

A agravante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que o cumprimento de sentença diz respeito a uma ação monitória ajuizada pela mesma em 13/09/2018, almejando o recebimento “
de limites disponibilizados no cheque especial e cartão de crédito, que atualizados na época perfaziam a

quantia de R$ R$42.334,02 (quarenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos)
” (sic).

Informa que no cumprimento de sentença “
realizou-se a restrição de transferência no sistema Renajud (Doc. 05) em 03 (três) veículos registrados no nome do Agravado, quais sejam: FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX, PLACA HCG5215, RENAVAM 00837814715, COR CINZA, ALCOOL-GASOLINA, 2004/2005, FIAT/PALIO WEEK TREKKING, PLACA HJR9002, RENAVAM 00250498952, COR BEGE, ALCOOL-GASOLINA, 2010/2011 e HONDA/BIZ 125 ES, PLACA NJG7930
” (sic).

Menciona que requereu a penhora apenas dos dois veículos, que foi deferido e posteriormente avaliado, no entanto, não concordou com os valores atribuídos aos bens móveis, razão pela qual “
requereu que fossem avaliados novamente, entretanto, equivocadamente o meirinho constou em seu Laudo de Avaliação a moto Honda, no entanto, a Agravante nunca pleiteou pela penhora e remoção deste bem
” (sic).

No que diz respeito à motocicleta Honda, discorre que esta apenas sofreu anotação por meio de sistema Renajud, ressaltando, ainda, que a restrição de transferência foi baixada em 24/06/22, pois não tem interesse no referido bem. Dessa forma, aduz que não pode ser compelida a devolver o bem, tendo em vista que não foi objeto de penhora, remoção e avaliação nos autos.

De outro lado, no tocante aos dois veículos de propriedade do executado/agravado, verbera que sua irresignação limita-se ao tópico relacionado ao “
indeferimento do pedido de inclusão dos tributos quitados ao saldo remanescente da execução
” (sic).

E para tanto, discorre que “
nos veículos penhorados e removidos (Placa HCG5215 e Placa HJR9002) existem débitos de licenciamento, seguro obrigatório e IPVA atrasados, bem como multas de infrações de trânsito que somam o valor total de R$2.447,84 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
” (sic).

Ressalta que “
não pretende discutir se irá ou não pagar, pois é fato incontroverso que o adjudicante de veículo automotor é o responsável por todos os ônus pendentes da coisa, porque se trata de obrigação propter rem, assumindo assim esse ônus
” (sic).

Contudo, entende que deve ser assegurado o “
direito de regresso em face do Agravado, mediante a inclusão do valor ao saldo remanescente com o escopo de ressarcimento, vez que as dívidas tiveram seus fatos geradores e vencimentos anteriormente a tradição/adjudicação dos bens, a fim de preservar a segurança jurídica e eficácia do processo de execução
” (sic).

Portanto, assinala que “
como o Agravado deu causa aos ônus que recaíram sobre o bem anteriormente à tradição forçada realizada por meio da adjudicação, deve ressarcir o Agravante pelo pagamento dos respectivos valores, sob pena de materializar-se seu enriquecimento sem causa, o que não pode ser permitido
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recuso para “
reconhecer que inexiste obrigação da Agravante em devolver a moto HONDA/BIZ 125 ES, PLACA NJG7930, vez que não foi objeto de penhora, remoção e avaliação nos autos, bem como, determinar que sejam incluídos no saldo remanescente da dívida exequenda os valores despendidos pela Agravante para pagamento das dívidas com fato gerador e vencimentos ocorridos antes da tradição/adjudicação dos bens
” (sic) (Id 135823169).

Preparo recolhido (Id 137488162).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 141398679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, referente a ação monitória no. 1006282-16.2018.8.11.0037, em que a instituição bancária recorrente almeja o recebimento da importância de R$50.538,41 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), atualizados até 23/05/2019.

Denota-se dos autos de origem, que inicialmente houve restrição de transferência no sistema Renajud de 03 (três) veículos registrados no nome do agravado, quais sejam:
1)
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX,
PLACA HCG5215
, RENAVAM 00837814715, COR CINZA, ALCOOL-GASOLINA, 2004/2005;
2)
FIAT/PALIO WEEK TREKKING,
PLACA HJR9002
, RENAVAM 00250498952, COR BEGE, ALCOOL-GASOLINA, 2010/2011; e
3)
HONDA/BIZ 125 ES,
PLACA NJG7930
.

A exequente, ora agravante, manifestou interesse na penhora apenas dos 2 (dois) veículos Palio, de placas HCG5215 e HJR9002, de modo que foi deferida a penhora, avaliação e remoção (Id 36954026), sendo avaliados, respectivamente, em R$16.000,00 (dezesseis mil reais) e R$23.000,00 (vinte e três mil reais).

Infere-se que a ora agravante apresentou discordância do valor da avaliação, ponderando, na oportunidade, as avarias existentes nos veículos, de modo que esses bens foram novamente avaliados, porém o Oficial de Justiça
equivocadamente
incluiu a motocicleta Honda Biz (Id 66085084).

Ato contínuo, a agravante manifestou concordância com os novos valores apresentados aos veículos, quais sejam, R$11.000,00 (onze mil reais) e R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), ressaltando, na oportunidade, o equívoco quanto a avaliação da motocicleta Honda Biz, de forma que requereu a adjudicação dos automóveis e consequentemente o abatimento dos impostos em atraso, pois adimplidos pela mesma após a tradição.

Em seguida, a magistrada de primeiro grau determinou a devolução da motocicleta retromencionada, deferiu a adjudicação dos dois veículos Pálio e indeferiu o
pedido de inclusão dos tributos quitados ao saldo remanescente da execução,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos.

De início, considerando que a exequente não tem interesse na penhora da motocicleta, determino o levantamento da penhora e procedo com a baixa da restrição inserida no bem HONDA/BIZ 125 ES, placa NJG7930.

Proceda-se a devolução do bem ao executado.

No mais, ante a ausência de manifestação do executado, DEFIRO o pedido da exequente e determino a adjudicação dos veículos Palio Weekend Elx Flex, Placa HCG – 5215 e Palio Weekend Elx Flex, Placa HJR– 9002, devendo ser realizada a expedição do auto de adjudicação.

Intime-se a parte executada, pessoalmente, acerca da presente decisão.

Destarte, uma vez assinado o auto de adjudicação, no prazo de 20 dias, o interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o recolhimento das custas de expedição.

Na mesma oportunidade, a exequente deverá comprovar, ainda, a ciência de todas as pessoas previstas nos artigos 799 e 889, ambos do Código de Processo Civil, com cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para conferência ou declarar expressamente sua inocorrência.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Serventia, o que deverá ser certificado, expeça-se carta de adjudicação.

Comprovado o registro da propriedade, expeça-se mandado de ordem de entrega ao exequente.

Sem prejuízo, importante registrar que o adjudicante dos veículos é o responsável pelo pagamento dos tributos sobre ele incidentes, ainda que anteriores à aquisição do bem.

Portanto, havendo adjudicação, cabe ao adquirente o pagamento dos tributos sobre o bem adjudicado, vez que, ao contrário da arrematação em hasta pública, não possui efeito de expurgar os ônus obrigacionais, dado que se trata de obrigação propter rem, ou seja, própria da coisa, e, por essa razão, acompanha o bem.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADJUDICAÇÃO – VEÍCULO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ADJUDICANTE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ENTENDIMENTO PACIFICADO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA SEM O PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. É entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que o adjudicante de veículo automotor é o responsável pelos débitos de IPVA, de multas de trânsito, de licenciamento e de DPVAT, pendentes, porque se trata de obrigação propter rem. Não se revela ilegal a negativa de baixa dos débitos e, consequentemente, da efetivação da transferência de propriedade de veículo automotor, sem que haja o devido pagamento dos débitos, referentes a IPVA, multas de trânsito, licenciamento e DPVAT. (TJ-MT - MS: 10061458220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2018)

Agravo de Instrumento – Execução definitiva de sentença – Exequente que pretende a adjudicação do bem (veículo) com abatimento dos valores decorrentes de avarias, débitos de IPVA e outras taxas – Irrazoabilidade – Quanto ao abatimento do preço em razão de avarias, o bem já foi avaliado considerados os danos existentes – Débitos que têm origem em obrigações propter rem, ou seja, acompanham o próprio bem ainda que os fatos geradores tenham ocorrido anteriormente – Na adjudicação do bem cabe ao credor adquirente o pagamento dos valores decorrentes de obrigações propter rem que incidente sobre o bem adjudicado, pois ele estará dispensado do deposito do respectivo preço, tendo em vista o seu crédito, ao contrário da arrematação cujos débitos tributários sub-rogam-se no preço da hasta – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22135501520218260000 SP 2213550-15.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 09/11/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2021)

Assim,
INDEFIRO o pedido de inclusão dos tributos quitados ao saldo remanescente da execução
.

(...)”

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem e as razões recursais da agravante, tem-se que a decisão verberada, no que diz respeito à devolução da motocicleta Honda Biz, de fato, não deve prevalecer, pelo simples fato de que o referido bem não foi penhoro, mas apenas sofreu uma mera restrição no sistema Renajud, que inclusive já foi removida após manifestação da parte interessada/exequente, conforme faz prova o documento de Id 88304561 dos autos de origem.

De outro lado, no tocante à responsabilidade do executado/agravado quanto aos débitos existentes no prontuário dos veículos penhorados, tal como bem observado pela Juíza da causa, não versa a espécie sobre leilão judicial de automóvel, em que as dívidas relativas ao bem são deduzidas na arrematação (art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito), mas sim sobre adjudicação de veículo de propriedade do executado em favor do exequente, com os ônus que sobre ele recaem, como as obrigações
propter rem
.

Com efeito, a transferência da propriedade decorrente da adjudicação também transfere ao exequente os ônus incidentes sobre o bem, de forma que os débitos atinentes a IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multa eventualmente existentes no prontuário acompanham o veículo, independentemente de quem seja seu proprietário (art. 130,
caput
, do CTN
[1]
).

Contudo, no caso concreto, tendo em vista que referidos débitos são
anteriores
à data de tradição dos bens, e considerando que os mesmos já foram liquidados pela exequente/agravante após a devida adjudicação, não há razões para que o saldo remanescente seja integralizado ao feito executivo.

Em outros termos, no propósito de se ver ressarcida dos aludidos valores, em prestígio aos princípios da cooperação e economia processual, nada impede que a exequente/agravante exerça típico direito de regresso em face do executado/agravado, mediante a inclusão dos aludidos valores na própria execução no propósito de se ressarcir, dispensando-se, assim, nova movimentação da máquina mediante ação de rito ordinário (regressiva)

Neste mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de veículo do devedor. Adjudicação do bem móvel pelo credor. Decisão que indeferiu o pedido do exequente para que os débitos anteriores à adjudicação, incidentes sobre o bem, sejam incorporados à dívida ora executada. Irresignação deste. Cabimento em parte. A adjudicação não é modalidade de aquisição originária de propriedade, consistindo em transferência da propriedade do bem penhorado ao credor. Ainda que se trate de débitos tributários anteriores à transferência da propriedade, é o adjudicante quem responde por eles. Inadmissível, por sua vez, que o agravante seja prejudicado com a imposição do pagamento dessa dívida tributária, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Deferimento do pedido do credor para determinar que todas as quantias comprovadamente desembolsadas para regularização do veículo adjudicado sejam acrescidas ao saldo remanescente da presente execução.
Recurso provido em parte.”
(TJ-SP – AI: 20321702520228260000 SP 2032170-25.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 18/04/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. A transferência da propriedade decorrente da adjudicação também repassa ao Exequente os ônus incidentes sobre o bem, de forma que os débitos atinentes a IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multa aderem ao veículo independentemente de quem seja seu proprietário. Contudo,
resta assegurado ao Exequente, tendo em vista que as dívidas são anteriores à data de tradição do bem, que exerça seu direito de regresso em face dos Executados, mediante a inclusão dos aludidos valores no saldo remanescente da Execução, a fim de se ressarcir. Agravo de Instrumento desprovido
.”
(TJ-DF 07282599420208070000 DF 0728259-94.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 28/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a inexistência de obrigação da recorrente de devolver a moto HONDA/BIZ 125 ES, PLACA NJG7930, bem como determinar que sejam incluídos no saldo remanescente da dívida exequenda os valores despendidos pela agravante para pagamento das dívidas com fato gerador e vencimentos ocorridos antes da tradição/adjudicação dos bens.

É como voto.

[1]
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022